Tribunal: CARF
Processo: 10860.723350/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.723350/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.016 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ODAIR DE OLIVEIRA REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA
OU PENSÃO. ISENÇAO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 63.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, nos termos do art. 6o, §§ 4o e 5o da IN RFB no 1.500/2014.
Não restando comprovado o atendimento às exigências cumulativas legais,
impõe-se o não reconhecimento do direito à isenção do imposto sobre a renda
no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.723350/2019-90
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.723350/2019-90

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/45):
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 25/28, em decorrência de apuração da
infração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave no exercício de 2018, ano-calendário 2017.
A ciência do lançamento ocorreu em 22/10/2019 (fl. 30) e, em 25/11/2019, o
contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03/04, alegando em síntese, que o valor
contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e
suas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão em 20/01/2021 (fls. 52), o contribuinte, em 25/01/2021,
interpôs recurso voluntário (fls. 55/59), insurgindo-se contra a omissão de rendimento apurada,
alegando, em breve síntese, preliminarmente, que não existe débito pendente pois recolheu o valor
do imposto de renda apurado quando da apresentação da declaração de ajuste original, sendo que
apresentou, visando comprovar a existência da moléstia grave que lhe acometera, laudo médico
emitido por instituição vinculada ao SUS, cujo preceito constitucional e legal faculta a execução
de ações e serviços públicos de saúde por meio de parcerias com a iniciativa privada. No mérito
reafirma que inexiste débito pendente, ao teor dos cálculos que apresenta. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/70.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 76), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razões
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.723350/2019-90

As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e como serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos omitidos considerados isentos por moléstia grave – do não preenchimento
dos requisitos cumulativos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 38.355.25, constatada em sede de revisão da DAA/2018, por ausência de
comprovação do cumprimento cumulativo dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face de moléstia grave, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com o reconhecimento do
direito à isenção fiscal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão de piso (fls. 43/45):
O presente lançamento versa sobre apuração da infração de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, no montante de R$38.355,25, relativa ao
exercício de 2018, ano-calendário 2017.
(...)
A fim de comprovar a existência da moléstia grave, o impugnante juntou o relatório
médico de fl. 11, emitido pela pessoa jurídica A C Camargo Cancer Center, CNPJ no
60.961.968/0001-06. No entanto, tal documento não é hábil a comprovar a existência
de moléstia grave para fins de reconhecimento de isenção de imposto de renda, uma
vez que a legislação tributária exige expressamente que a moléstia seja comprovada
por laudo emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios, o que não é o caso.
(...)
Há de se registrar que o motivo do lançamento recaiu justamente sobre o fato de o
contribuinte não haver apresentado laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, conforme consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 26.
A Fiscalização ainda informou que o contribuinte havia apresentado relatório médico
emitido por entidade privada, que não construía documento hábil a tal comprovação. Na
impugnação, ao invés de o contribuinte apresentar a documentação hábil à
pretendida comprovação, nos termos exigidos pela legislação pertinente,
reapresentou o mesmo documento.
Em consulta ao banco de dados público do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas -
CNPJ disponível no sítio deste Órgão, constata-se que a descrição da natureza jurídica da
pessoa jurídica emitente do relatório de fl. 11 é Fundação Privada, código 306-9.
A respeito do tema, a Coordenação Geral de Tributação (COSIT) emitiu a Solução de
Consulta Interna no 11, de 28 de junho de 2012, publicada no sítio da Receita Federal
do Brasil - RFB em 03 de julho de 2012, cuja ementa segue transcrita a seguir:
"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União,
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser
emitido por médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e
as normas internas especificas de cada ente.
........................................................................................................................
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.723350/2019-90

Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do
art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais
exigências legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais
expedidos por instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à
exigência legal, não podendo ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de
convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995."
Grifou-se.
A seguir, trecho da fundamentação da referida Solução de Consulta Interna:
"14. Em suma, serviço médico oficial é o serviço de saúde pertencente a estrutura
das pessoas jurídicas de direito público, independentemente do Poder ao qual se
vinculem, e as autarquias e as fundações, instituídas e mantidas pelo Poder
Público.
14.1. Nesse sentido, somente podem ser aceitos, para fins da isenção por moléstia
grave, laudos médicos expedidos por instituições criadas e mantidas pelo Poder
Público, independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde
(SUS). Já os laudos médicos expedidos por entidades privadas não atendem à
exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos, ainda que o atendimento
decorra de convênio referente ao SUS."
Cabe ressaltar que a Portaria RFB no 2.217, de dezembro de 2014, no art. 7o, inciso I,
atribuiu efeito vinculante para a RFB em relação às Soluções de Consulta Interna (SCI)
publicadas no sítio deste Órgão, conforme a seguir descrito:
"Art. 7o Terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I – na internet, no sítio da RFB, a SCI; (...)
.............................................................................................................................
§2o A SCI e o PN serão divulgados no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://idg.receita.fazenda.gov.br.(...)"
Desta forma, em observância da Solução de Consulta Interna COSIT n.o 11, publicada no
sítio da RFB em 03 de julho de 2012, com efeito vinculante determinado pela Portaria
RFB no 379, de março de 2013, conclui-se que o relatório médico apresentado pelo
impugnante à fl. 11 não constitui elemento suficiente para comprovar a existência de
moléstia grave nos termos exigidos pela legislação tributária, uma vez que não foi
emitido por serviço médico oficial municipal, estadual ou federal, mas sim por uma
fundação privada. Fica, portanto, mantida a infração de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$38.355,25.
No que se refere a alegação de que o contribuinte faz jus ao benefício fiscal em face
da moléstia grave que lhe acometera, necessário socorrer à legislação de regência. Neste sentido,
assim prevê o art. 30 da Lei no 9.250/95, assim redigido:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art. 6o
da Lei no 7.713/88, assim dispôs:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.723350/2019-90

XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir de
1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
Já a IN SRF no 1500, de 29/10/2014, ao dispor sobre normas gerais de tributação
relativas ao IRPF, trouxe a seguinte redação:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos
originários pagos por previdências
(...)
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível
e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida (Aids),
e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de moléstias
passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no §4.
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no § 4o;
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, após detida análise dos autos, entendo
que não há como prosperar a insurgência recursal.
Ao teor da legislação de regência, e corroborando o acerto da decisão recorrida,
para fazer jus ao benefício fiscal em face de moléstia grave, de fato, deverão ser cumpridos dois
requisitos cumulativos necessários à concessão da isenção pleiteada.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem necessariamente ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, que foi atendido – uma vez os rendimentos
recebidos no decorrer do ano-calendário de 2017, tratam-se de proventos de aposentadoria por
tempo de contribuição, com início de vigência a partir de 03/12/2010 (fls. 12/19), fato este não
contestado pela decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada
no texto legal, que não foi satisfeito – isto porque não houve a apresentação de laudo médico
emitido por serviço oficial, na exata dicção da legislação de regência, tendo sido apresentado
apenas o laudo emitido por entidade privada vinculada ao Sistema Único de Saúde/SUS, cujo
laudo não atende à exigência legal, conforme explicitado na SCI Cosit no 11, de 28/06/2012,
transcrita na decisão recorrida – o que o desqualifica para motivar a isenção pleiteada.
Portanto, do ponto de vista fiscal, o laudo particular carreado não se mostra
suficiente para atestar a doença incapacitante elencada no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88.
Neste contexto, não restando comprovado por documento hábil e contundente ser o
Recorrente portador de moléstia grave consoante a legislação de regência – que imprescinde da
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.723350/2019-90

apresentação do laudo médico pericial oficial devidamente formalizado, documento este relevante
à obtenção do benefício fiscal, e levando-se em conta que a norma isentiva deve ser interpretada
literalmente, ao teor do art. 111, II do CTN – impõe-se o não reconhecimento à isenção no caso
concreto, razão pela qual, mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Não obstante, ainda que assim não fosse, cabe salientar que tal matéria já se
encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 63:
Súmula no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios.
Cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamentos
anteriores apurados na DAA original (fls. 60/67), devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser
imputados com o crédito tributário quanto da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.016 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.723350/2019-90

Fl. 83
DF CARF MF
Original